Tribunal: TJES
Processo: 5000496-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO –
IM
POSSIBILIDADE – SERVENTIA OFICIALIZADA
AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013

–

RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei nº 9.974/2013 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, não sendo a hipótese de se aplicar a exceção prevista no § 1º do art. 20 da mesma lei que trata de serventias não oficializadas, já que a serventia já era oficializada durante o trâmite da ação.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000496
-
42
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA

INT. PASSIVA: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (ID nº 4109309), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA,
determinou que o ente estadual efetue o pagamento das custas relativas às despesas do Escrivão.

Em suas razões recursais, ID nº 4109306, o ente estatal aduz, em síntese, ser indevida sua condenação ao pagamento de custas, na medida em que a serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória foi oficializada mediante a Resolução nº 024/2016.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
deferida
mediante a decisão acostada no ID 4469353.

Sem contrarrazões (ID 5050249).

Na origem,
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA
, ora agravado, impetrou mandado de segurança em face de Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo perante a Vara da Fazenda Pública de
Marataízes
no dia
16/05/2017
.

Após interposição de recurso de apelação esta c. Terceira Câmara Cível anulou a sentença em razão da incompetência absoluta do Juízo sentenciante e, determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Vitória/ES, sendo então os autos redistribuídos para 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória em
30/08/2019
.

Depois de proferida nova sentença e iniciado o seu cumprimento, o Juízo singular proferiu decisão com o seguinte dispositivo:

“Considerando que o processo teve boa parte do seu trâmite com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, bem como a inexistência de legislação vigente que discrimine a regra precista no art. 10 da Lei Estadual no 9.974/13: i) homologo o valor contido na conta de custas; ii) determino a expedição de RPV para a requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada, procedimento por simetria e equiparado aos diversos processos que tramitam nesta Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do ente público.

Foi, então, contra esse pronunciamento que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, a demanda de origem foi ajuizada após a publicação da Resolução nº 024/2016, que desmembrou e oficializou a serventia da 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Nesse passo, é de se relevar que a Lei nº 9.974/2013 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, não sendo a hipótese de se aplicar a exceção prevista no § 1º do art. 20 da mesma lei que trata de serventias não oficializadas, já que, como dito,
a serventia já era oficializada durante o trâmite da ação
. Veja-se:

Art. 20º. São dispensados do pagamento de custas processuais: [...]

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em demandas, inclusive, que tramitaram na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, como o caso dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS PELO ESTADO
. MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS. CONSULTA AO FISCO. IMPEDIMENTO DO INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. RESPOSTA APRESENTADA NO PARECER CONSULTIVO Nº 0069/2018. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASPEN PHARMA IMPROVIDO. (...)
2- A jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que o Ente Político Estadual deveria recolher custas processuais, quando o feito tramitasse em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, o que não se verifica no presente caso
. (...)

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035180187417, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

___________________

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEI Nº 8.080/9090 E ART. 198 DA CF/1988 – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
CUSTAS PROCESSUAIS
– CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 –
RATEIO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DESCABIMENTO
– VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – FUNDO GERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – EXEGESE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94 – EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA – VALOR MANTIDO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (...) 4)
Descabe o pretendido rateio das custas processuais devidas, em idêntica proporção com o Estado do Espírito Santo, à medida que este somente recolhe custas processuais quando o feito tramitar em vara não oficializada, a teor do disposto no §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974⁄13, o que não se verifica na hipótese concreta
. (...)

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035140291713, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presente os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para afastar a obrigação do recorrente de arcar com o pagamento das custas judiciais em favor da então Escrivã da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)